Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747798-72.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON ALVES ARRAES APELADO: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME, ALEXANDRA OLIVEIRA DE MESQUITA, ALINE FIGUEIREDO FALCAO CYRIACO, CELSO RICARDO MARTINS PRANDINI, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, SANDRA ALVES VENTURELLI, NEILA ANDERS AIDAR D E S P A C H O Concedo aos Apelados o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem acerca da petição e dos documentos de ID 52073835. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator